Tribunal: CARF
Processo: 15504.721787/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL E MATERIAL. Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre o valor das ações recebidas na data de exercício e o valor pago pelo beneficiário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário­de­contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem constituir­se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na sistemática do art. 543­C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário sofre incidência das contribuições previdenciárias por expressa disposição da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721787/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS
ARCELORMITTAL BRASIL - ABEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
STOCK
OPTIONS.
INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL E MATERIAL.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada
que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da
obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra e a base
de cálculo se verifica pela diferença entre o valor das ações recebidas na data
de exercício e o valor pago pelo beneficiário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, já que devem
constituir-se em incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer
do período de aferição não estimulam esforço adicional.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário sofre incidência das contribuições previdenciárias
por expressa disposição da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721787/2014-57
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e indeferir o pedido de perícia. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo dos autos de infração 51.056.064-4 e
51.056.065-2 o levantamento RE – Remuneração Estratégica e as rubricas Ind. Quitação Ações -
código 630, Gratificação Indenização Ações - código 750, 13° s/aviso prévio indenizado - código
3425, Diferença 13°s/aviso prévio indenizado -código 3426, Aviso Prévio Indenizado - código
3350 e Diferença Aviso Prévio Indenizado - código 3351, contidas no levantamento RD –
Rubricas da Folha de Pagto. Vencida a conselheira Letícia Lacerda de Castro que deu
provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento o PLR referente ao ano
calendário 2010, e os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal, que em maior extensão
deram provimento parcial para excluir a rubrica PLR em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1524/1551) interposto pela Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 1484/1503), que julgou improcedente
a impugnação contra os Autos de Infração - Debcad no 51.056.064-4, 51.056.065-2 e
51.056.067-9 (e-fls. 2/30), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
STOCK
OPTIONS.
PLANO
DE
AÇÕES.
NATUREZA
MERCANTIL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Atuando a empresa ou o grupo econômico para garantir uma efetiva vantagem
econômica ao segurado a seu serviço, mitigando os riscos e os custos da aquisição de
ações da empresa líder do grupo econômico, em afronta ao caráter mercantil da
operação, impõe-se o reconhecimento da natureza salarial do benefício concedido com o
escopo de um maior desempenho e produtividade individual, bem como de manutenção
do trabalhador na empresa.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000 (com lastro no art.
218, §4°, da Constituição da República), a participação nos lucros ou resultados exige
prévia pactuação, não apenas por decorrência lógica da conceituação legal, mas também
pelo disposto expressamente no §1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2010
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE LEI. DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
Não há automática vinculação das Delegacias de Julgamento ao decidido sob o rito do
art. 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, eis que não se aplica por analogia ou
subsidiariamente o art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mas o art. 19, inciso V e § 5°, da Lei n° 10.522, de 2002, na redação
da Lei n° 12.844, de 2013.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido, que
transcrevo a seguir:
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo,
fls. 02) tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração, lavrados em face
da empresa em epígrafe:
1.1 Auto de Infração n° 51.056.064-4, fls. 03, referente às contribuições previdenciárias
da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – Sat/Rat/Gilrat, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), e apuradas nos levantamentos
PR – Participação nos Resultados (05/2009 a 11/2010), RD – Rubricas da Folha de
Pagamento não consideradas como base de cálculo (02/2009 a 12/2010) e RE –
Remuneração Estratégica sob a forma de Participação Acionária (01/2010), no valor
total de R$ 1.373.264,48, consolidado em 16/05/2014, incluídos os respectivos juros e
multa de ofício.
1.2. Auto de Infração n° 51. 056.065-2, fls. 17, referente às contribuições da empresa
para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas nos levantamentos PR
(05/2009 a 11/2010), RD (02/2009 a 12/2010) e RE (01/2010), no valor total de R$
365.095,94, consolidado em 16/05/2014, incluídos os respectivos juros e multa de
ofício.
1.3 Auto de Infração n° 51.056.067-9, fls. 30, referente à aplicação de multa (R$
1.812,27) por deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente, em infração ao art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado
com o art. 225, I, § 9°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3048, de 1999.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 33/53), nos anexos dos Autos de Infração (fls. 04/16, 18/29, 31/32,
54/197 e 214) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 198/1032).
Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) A fiscalizada, nos termos definidos em seu Estatuto Social, é uma associação civil,
sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e que tem por objetivos
prestar serviços de assistência à saúde aos seus beneficiários efetivos (empregados por
prazo indeterminado, sócios e administradores das Associadas e da própria Associação,
desde que requeiram sua filiação, bem como dependentes) e especiais (conforme
regulamento específico).
b) São Associadas da fiscalizada, em conformidade com o art. 7° do Estatuto Social:
ARCELORMITTAL
BIOFLORESTAS
LTDA,
CNPJ
13.163.645/0001
97;
ARCELORMITTAL BRASIL S.A, CNPJ 17.469.701/0001 77; ARCELORMITTAL
SISTEMAS S.A, CNPJ 25.549.361/0001-12; BMBBELGO MINEIRA BEKAERT
ARTEFATOS DE ARAME LTDA, CNPJ 18.786.988/0001-21; CLUBE DO IPE-
ASSOCIAÇAO
RECREATIVA
DOS
EMPREGADOS
DAS
EMPRESAS
ARCELORMITTAL
BRASIL,
CNPJ
17.337.130/0001-17;
CREBEL
-
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS COLABORADORES
DAS EMPRESAS BELGO BEKAERT - CREBEL LTDA, CNPJ 23.241.540/0001-62;
FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL, CNPJ 25.461:203/0001-06; PAUL
WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ
19.813.492/0001-62; ITAÚNA SIDERÚRGICA LTDA, CNPJ 04.005.928/0001-10;
PBM - PICCHIONI BELGO-MINEIRA DISTR. TITLS E VALS MOBS S.A, CNPJ
17.401.944/0001-73;
TRAXYS
BRASIL
AGENCIAMENTOS
LTDA,
CNPJ
71.160.840/0001-60; e BBA BELGO BEKAERT ARAMES, CNPJ 61.074.506/0001-
30.
c) Foram requisitados esclarecimentos acompanhados da documentação comprobatória
acerca da divergência apurada no cruzamento entre os valores devidos à Previdência
Social declarados em GFIP e os valores recolhidos em. GPS demonstrados na planilha
anexo I ao Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 001/2013. A fiscalizada apresentou os
esclarecimentos acompanhados da documentação correspondente ao acerto das
divergências identificadas.
d) Remuneração Estratégica sob a forma de participação acionária (Levantamento RE -
Anexo I). A fiscalização identificou na análise dos lançamentos contábeis entregues a
RFB em arquivo digital -formato MANAD e correspondentes ao exercício de 2009 na
conta 1261196.110001 - Outros Adiantamentos a Funcionários o registro de
adiantamento concedido pela fiscalizada a seus empregados para compra de ações
referentes ao Plano de Aquisição de Ações para Funcionários da ArcelorMittal - grupo
econômico que reúne as empresas associadas à fiscalizada.
O ESPP - Employes Stock Purchase Plan (Plano de Aquisição de Ações do
Empregador) 2009 estendido à fiscalizada por suas associadas patrocinadoras -
empresas do Grupo ArcelorMittal apresenta como regras gerais a aquisição da ação por
um preço de referência, que é equivalente à media dos preços de abertura e fechamento
em US$ das ações na Bolsa de Valores de Nova York, na data de início do período de
inscrição, 9 de novembro de 2009 com desconto de 15% ou 10%, ou seja, o preço pago
é menor que o valor de mercado na data estabelecida para definição do preço de
referência o que implica na existência de uma transferência patrimonial da empresa para
o empregado, que obtém um ganho imediato.
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

O ESPP se destina aos empregados do Grupo Econômico ArcelorMittal, neste contexto
se inserem a fiscalizada e seus empregados, para os quais surge a oferta de aquisição de
ações com possibilidades de ganhos. Admitir o fato aqui descrito como uma mera
operação mercantil seria um total desvirtuamento da realidade.
O objetivo do ESPP está explicitado no Guia informativo: "a ArcelorMittal é uma
empresa líder. Nossos funcionários são a força motriz de nosso sucesso. Queremos
reconhecer sua contribuição para o Grupo. Por isso, oferecemos a oportunidade de
adquirir ações da ArcelorMittal com desconto". Logo, o ganho obtido com o desconto
na compra de ações pelo empregado é um reconhecimento, conforme o próprio
empregador afirma, da contribuição do empregado para o grupo empresarial e, portanto,
é remuneração variável decorrente da relação de trabalho e se constitui em um
acréscimo de vantagens contraprestativas ofertadas ao empregado.'
Constata-se, também, que o Plano visa reter os empregados, conforme definido no Guia
Informativo, por um período como contrapartida à aquisição de ações com desconto -
período de bloqueio para a venda da ação pelo empregado ou a transferência das ações
adquiridas, o que reforça que o ganho obtido na compra de ações pelo empregado é um
reconhecimento - em pecunia - da contribuição de cada empregado considerado pelo
empregador como força motriz do sucesso do grupo empresarial.
Essa remuneração por meio de ações é paga com habitualidade uma vez que do
Editorial do Guia Informativo transcrito no relatório fiscal consta a expressão. "Um ano
já se passou desde o lançamento do nosso primeiro Plano de Aquisição de Ações para
Funcionários (ESPP)" e em resposta ao TIF 005/2014 a fiscalizada entregou a RFB o
Guia Informativo do Plano de Aquisição de Ações para Funcionários 2010 (ESPP 2010)
o que comprova que a prática de remuneração estratégica por meio de participação
acionária é reiterada ao longo do contrato de trabalho, adquirindo caráter de prestação
habitual.
Assim, o ESPP da ArcelorMittal oferecido aos empregados da fiscalizada é um
incentivo salarial de longo prazo concedido sob a forma de participação acionária e
conhecido no mundo empresarial como remuneração estratégica e que contribui para o
aumento do vínculo entre as empresas e seus empregados e cumpre com a finalidade de
reter talentos. Verificou-se que o objetivo do plano conforme consta do Editorial do
Guia Informativo é estimular o maior desempenho e produtividade individual, manter o
profissional trabalhando pelo sucesso da empresa até o término do período de bloqueio
garantindo os resultados almejados pelo grupo empresarial.
A fiscalizada esclareceu por meio do Guia Informativo que cada empregado beneficiado
com o ESPP (Plano de Aquisição de Ações do Empregador) emitiu uma autorização
para débito em conta e que a data da aquisição das ações foi 21 de janeiro de 2010
correspondente ao Plano de 2009 A fiscalização tomou como base de cálculo para o
lançamento das contribuições previdenciárias devidas, não recolhidas e não declaradas
em GFIP a diferença entre o preço de referência que é equivalente a media dos preços
de abertura e fechamento em US$ das ações na Bolsa de Valores de Nova York, na data
de início do período de inscrição, 9 de novembro de 2009 e o valor de aquisição que é o
preço real pago por ação pelos empregados da fiscalizada (ou seja, o preço de referência
menos o desconto aplicável de 15% ou 10%). Por se tratar a parcela Participação
acionária - ESPP 2009 – paga pela fiscalizada aos seus empregados parte integrante do
salário de contribuição nos termos do artigo 28, I, da Lei 8212, de 1991.
e) Participação nos Resultados. Levantamento PR – Anexo II – Doc. 01 – Planilhas 1, 2,
3, 4, 5, e 6 e Anexo III – Levantamento RD – Planilha 1. Os acordos de Participação
nos Resultados pertinentes ao período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de
2009 e ao período de 01 de janeiro de a 31 de dezembro de 2010 foram assinados em 20
de novembro de 2009 e em 05 de novembro de 2010, respectivamente, a gerar a
constatação de a celebração ter ocorrido próximo ao final do período em que as metas
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

deveriam ser atingidas quer seja novembro/2009 e novembro/2010, concluiu-se, assim,
que os instrumentos assinados estão em desacordo com o § 1° do art. 2° da Lei n°
10.101, de 2000, estando inviabilizado o fomento da participação do trabalhador na
obtenção do resultado.
f) Rubricas da Folha de pagamento não consideradas pela fiscalizada como base de
cálculo. Levantamento RD. A definição de salário de contribuição constante do artigo
28 da Lei n° 8.212, de 1991, foi estabelecida de forma a abranger os ganhos percebidos
pelo segurado, em função do contrato de trabalho e no § 9° do citado artigo encontram-
se enumerados, de forma taxativa, todos os pagamentos que não integram o salário de
contribuição. A fiscalizada deixou de incluir como base de cálculo para as contribuições
previdenciárias rubricas de natureza remuneratória as seguintes rubricas.
Rubricas Ind. Quitação Ações - código 630 e Gratificação Indenização Ações - código
750 referentes ao saldo do adiantamento para compra de ações não descontado do
empregado na data de seu desligamento da fiscalizada é um ganho destinado a retribuir
o trabalho do empregado, nos termos do inciso I, artigo 28 da Lei 8212, de 1991, e que
majora a remuneração estratégica sob a forma de participação acionária vez que para
esses empregados além da compra das ações com desconto houve o acréscimo a este
ganho correspondente ao saldo, do adiantamento não quitado pelo empregado por
liberalidade do empregador equivalente às parcelas vincendas em data posterior ao seu
desligamento. Por se tratar o saldo de adiantamento concedido a empregado e não
descontado por ocasião de seu desligamento da empresa de um plus salarial é parcela
integrante do salário de contribuição.
Rubricas 13° s/aviso prévio indenizado - código 3425, Diferença 13° s/aviso prévio
indenizado -código 3426, Aviso Prévio Indenizado - código 3350 e Diferença Aviso
Prévio Indenizado - código 3351. Por se tratar o aviso prévio indenizado, a parcela do
13° s/aviso prévio indenizado e as diferenças pagas a título de aviso prévio indenizado e
13° s/aviso prévio indenizado, a partir de 13/01/2009 com a revogação da alínea "f" do
inciso V do § 9° do art. 214 do. Decreto n° 3.048, de 1999, de parcelas integrantes do
salário de contribuição está sendo exigido o crédito tributário correspondente.
Rubrica Diferença 13° Salário - código 3901. Por se tratar o décimo terceiro salário de
parcela integrante do salário de contribuição nos termos do § 7° do artigo 28 da Lei n°
8.212, de 1991, está sendo exigido o crédito tributário correspondente.
Rubrica Diferença de Salário - código 7536. . Por se tratar o salário de parcela
integrante do salário de contribuição nos termos do artigo 28, inciso. I da Lei 8212, de
1991, está sendo exigido o crédito tributário correspondente.
g) A fiscalizada efetuou pagamento a contribuintes individuais demonstrados no Anexo
CFL 30, parte integrante do presente relatório fiscal, procedeu a inclusão dos
contribuintes individuais nas GFIPs, efetuou os recolhimentos previdenciários em GPS
e por meio de depósito judicial em decorrência da ação judicial em que a fiscalizada
busca o direito de não se submeter ao recolhimento da alíquota majorada para 20%
mantendo a obrigação de recolher a alíquota de 15% e deixou de incluir tais segurados
obrigatórios da Previdência Social, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, em sua respectiva folha de pagamento, conforme previsto na'Lei 8212, de
24/07/1991, artigo 32, inciso I, combinado com o artigo 225, I e § 9o do Regulamento
da Previdência Social.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/02/2015 (e-fl.1521), a
contribuinte interpôs em 11/03/2015 recurso voluntário (e-fls. 1524/1551), no qual alega em
síntese:
- nulidade da decisão recorrida ante a negativa de realização da perícia;
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

- ilegitimidade passiva da recorrente para responder pela contribuição incidente
sobre Stock Options, lançada nos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2;
- insubsistência da cobrança de contribuição incidente sobre Stock Options,
lançada nos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2;
- não incidência de contribuições sobre a Participação nos Resultados lançada nos
autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2;
- não incidência de contribuições sobre parcelas sem natureza remuneratória
lançadas nos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2;
- que houve recolhimento das contribuições incidentes sobre “Diferença Salarial”
lançada nos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2;
- ilegitimidade da multa aplicada pelo fisco no auto de infração 51.056.067-9.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da Decisão Recorrida
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no cerceamento
do direito de sua defesa, o que implicaria em nulidade do acórdão recorrido.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
As razões para o indeferimento do pedido de perícia suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão
vejamos:
8.1. Indefere-se a perícia pretendida (Decreto n° 70.235/72, art. 18, caput), porque a
matéria a ser provada, conforme evidenciam sua motivação e o quesito formulado,
demanda tão-somente prova documental, a ser necessariamente produzida com a
impugnação, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, estando o
presente colegiado capacitado a conhecer de forma direta a folha de pagamento e a
escrita fiscal e contábil da autuada (Lei n° 10.593/02, art. 6° I, b e d), não havendo
necessidade de se recorrer ao conhecimento especial de técnico (Lei n° 5.869, de 1973,
art. 420, I), sendo prescindível e meramente protelatória a perícia requerida.
Coaduno com os fundamentos da decisão recorrida, pois entendo que a questão a
ser provada não demanda conhecimento técnico especializado. Trata-se de análise de prova
documental, que foi devidamente realizada pelo colegiado a quo nos tópicos 8.2 a 8.9.
Por todas essas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não restar configurado
o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente improcedência dos
argumentos suscitados pela recorrente.
Ilegitimidade Passiva Referente à Rubrica Stock Options
Conforme já relatado, a recorrente remunerou seus empregados por meio da
concessão de subscrição de ações da ArcelorMittal, prática conhecida no mercado como Stock
Options.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Sustenta a recorrente a insubsistência do lançamento por não pertencer ao grupo
econômico da AcelorMitall.
Aduz que não teria condições de oferecer a alegada remuneração, por não ter
liberdade ou poder sobre patrimônio alheio e que seria a sociedade emissora a contribuinte das
exações hostilizadas, por se tratar da entidade que paga ou credita determinada verba (art. 11, §
único, 'a', Lei 8.212).
Afirma que a subscrição direcionada de ações e a concessão de desconto
consubstanciam-se política econômico-financeira da própria ArcelorMittal, que assumiu todo
ônus e encargos do plano ofertado.
Quanto ao alegado, coaduno com os fundamentos da decisão recorrida que adoto
como meus, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
5.2. Enquanto associação civil sem fins econômicos1, a autuada é equiparada à empresa
para os efeitos da Lei n° 8.212, de 1991, como podemos observar:
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 15 (...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
5.3. Ainda que não se organize para fins econômicos, ou seja, ainda que se organize sem
fins lucrativos, a autuada exerce atividade econômica organizada para a produção de
serviços, como revelam os Arts. 3° e 5° de seu Estatuto Social, sendo operadora de
plano de assistência à saúde com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS n°31466-8).
5.4. Portanto, enquanto equiparada à empresa e exercente de atividade econômica, a
autuada pode ser tida como integrante de grupo econômico, em face da legislação
previdenciária:
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
5.5. Na esfera trabalhista, o mesmo raciocínio pode ser desenvolvido, eis que, para os
efeitos da relação de emprego, as associações sem fins lucrativos se equiparam à
empresa, por força do § 1° do art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1943.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

5.6. Ainda que a autuada não mantenha relação direta com a empresa ArcelorMittal, as
Associadas integram o grupo econômico encabeçado por essa empresa do Grão-Ducado
de Luxemburgo, logo, em última análise, a autuada também está sob o controle de tal
empresa. A resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 005/2010 atesta de forma
inequívoca submeter-se a autuada ao controle do Grupo ArcelorMittal Brasil (fls.
808/809), in verbis:
Em que pese termos realizado o Plano de Aquisição de Ações, a Abeb sempre esteve
submetida às diretrizes do grupo ArcelorMittal Brasil. Nesse sentido, desconhecemos a
existência da documentação advinda do CEO da ArcelorMittal na Europa, restringindo-
nos a acatar integralmente o Plano conforme regras estabelecidas pelo grupo. As
especificações e detalhes de operacionalização do referido Plano eram enviados por e-
mail a partir do Escritório Central da ArcelorMittal Brasil em Belo Horizonte.
5.7. O fato de os trabalhadores da autuada terem sido admitidos no Plano de Aquisição
de Ações para Empregados 2009 do Grupo ArcelorMittal é prova de sua integração ao
Grupo. Tanto o Guia Informativo para funcionários no Brasil (fls. 328/351) como o
Formulário de subscrição para o Brasil (fls. 353/731) são taxativos quanto ao Plano ser
reservado aos empregados do Grupo ArcelorMittal, como se observa:
Guia Informativo para funcionários no Brasil (fls. 335)
Eu posso participar do ESPP 2009?
Poderá se:
- Seu pais estiver participando do ESPP 2009;
- For, em 19 de novembro de 2009, um funcionário que não tenha dado ou recebido
aviso de rescisão (i) da ArcelorMittal (ii) de uma instituição da ArcelorMittal que seja
controlada exclusivamente, direta ou indiretamente, pela ArcelorMittal em uma
jurisdição incluída no plano ou (iii) do empreendimento conjunto dos EUA l/N Tek ou
l/N Kote (coletivamente, o "Grupo"); e estiver, no mínimo, há três meses no Grupo em
19 de novembro de 2009.
(...)
A oferta se estende somente a determinados funcionários qualificados (i) da
ArcelorMittal e (ii) de qualquer instituição que seja controlada exclusivamente, direta
ou indiretamente, pela ArcelorMittal em uma jurisdição incluída nesta oferta ou (iií) do
empreendimento conjunto dos EUA I/N Tek or I/N Kote. Na Área Econômica Européia,
a oferta se- estende aos funcionários contratados com base na implementação do Artigo
(4)1(e) da Prpspectus Directíve da EU pelo Estado Membro pertinente. O memorando
contendo as informações exigidas pode ser obtido gratuitamente junto ao seu
Departamento de Recursos Humanos, ou on-line em www myarcelon-niual.com .
Incentíva-se que os funcionários obtenham uma cópia e leiam cuidadosamente o
memorando de informações antes de decidir participar-do ESPP 2009
Formulário de subscrição para o Brasil (fls. 353)
Eu, por meio deste formulário de subscrição ("Subscrição"), venho requerer a compra
de ações da ArcelorMittal ("Ações") no Plano de Aquisição de Ações por Empregados
da ArcelorMittal ("ESPP 2009") reservado aos empregados do Grupo ArcelorMittal, de
acordo com os termos e condições estabelecidos pelo ESPP 2009 (Por favor indique o
número inteiro de ações adquiridas -mínimo de uma (1) Ação e máximo igual ao que for
menor entre duzentas 200 Ações e o menor número inteiro de Ações correspondente a
um investimento de USS 15.000 (quinze mil Dólares)).
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

5.8. Destarte, a ArcelorMittal (sociedade anônima estrangeira com sede no Grão-
Ducado do Luxemburgo) não é um mero terceiro e beneficiário distante das atividades
da autuada3, mas a empresa líder do grupo econômico no qual a autuada se insere, tanto
que seus empregados participaram de Plano de Aquisição de Ações restrito aos
empregados do Grupo.
Mérito
Stock Options
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 33/53, a recorrente remunera os seus
empregados por meio do ESPP - Employes Stock Purchase Plan (Plano de Aquisição de Ações
do Empregador) estendido à fiscalizada por suas associadas patrocinadoras - empresas do Grupo
ArcelorMittal.
A recorrente sustenta em recurso:
- que a concessão de oportunidade de compra de ações da ArcelorMittal sob certas
condições, não pode ser considerada remuneração, para os fins do artigo 22, I, da Lei n.° 8.212;
- que a outorga da opção de subscrição de ações em tela denota sua natureza de
contrato de risco, puramente mercantil, com fundamento legal no artigo 168, § 3°, da Lei n°
6.404/76, pois sua celebração pode, ou não, ensejar vantagem econômica para o optante, diante
das variações mercadológicas envolvidas;
- que o recebimento de ações, em um plano de stock options, deriva de uma
escolha do empregado, e não deflui, obrigatoriamente, do vínculo com o empregador;
- que as ações subscritas somente poderiam gerar uma vantagem econômica após
o período de carência, se, e somente se, o valor de liquidação/alienação superar aquele pelo qual
foi feita a subscrição, levando-se em conta a constante flutuação do preço da ação no mercado
financeiro.
Pois bem, de acordo com o relatório fiscal, consta do Guia Informativo o
cronograma do Plano de aquisição de Ações para Funcionários 2009, com as seguintes
informações:
Determinação do preço de aquisição – 9/11/2009
Período de inscrição – 16/11/2009 – 19/11/2009
Data de Aquisição – 21/01/2010
Período de bloqueio – 21/01/2010 – 21/01/2013
Conforme item 7.1.15 do relatório fiscal, a fiscalização tomou como base de
cálculo para o lançamento das contribuições previdenciárias devidas, não recolhidas e não
declaradas em GFIP a diferença entre o preço de referência que é equivalente a media dos
preços de abertura e fechamento em US$ das ações na Bolsa de Valores de Nova York, na
data de início do período de inscrição, 9 de novembro de 2009 e o valor de aquisição que é o
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

preço real pago por ação pelos empregados da fiscalizada (ou seja, o preço de referência
menos o desconto aplicável de 15% ou 10%).
Pela análise da planilhas do anexo I, constante das e-fls 55 a 61, verifica-se que a
fiscalização considerou como ocorrido o fato gerador na data da aquisição em 21/01/2010.
No caso, a análise efetiva do Plano de opções de compra de ações (stock options)
oferecido a determinados empregados/dirigentes consubstancia efetiva vantagem patrimonial em
razão do trabalho desenvolvido para a companhia e, portanto, ostentando natureza remuneratória,
e, nessa condição, parcela integrante do conceito legal de Salário de Contribuição – base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
De uma simples leitura do programa de Stock Options elaborado pela recorrente,
restou claro que o objetivo da oferta de ações era remunerar e reter talentos, eis que isso restou
expressamente consignado, consoante se infere do relatório fiscal.
Infere-se das próprias regras do plano que o denominado período de vesting, nada
mais é do que um período de tempo para retenção dos profissionais, em nada se assemelhando ao
prazo de carência encontrado nas operações de natureza mercantil.
Assim, se a empresa decide ofertar ações a seus funcionários a preço subsidiado
sem assunção de riscos inerentes aos atos mercantis deve recolher a tributação incidente sobre a
folha de salários (contribuições previdenciárias, GILRAT e terceiros).
Destarte, não há elementos nos autos, mínimos que sejam, que atestem a natureza
mercantil das operações, tendo a Stock Options ora analisada evidente caráter remuneratório.
No tocante ao fato gerador, este Colegiado já teve a oportunidade de analisar a
matéria, e o entendimento majoritário dos Conselheiros firmou posicionamento no sentido de
que a base de cálculo se apura mediante a diferença entre o valor de mercado na data do
efetivo exercício e o preço no momento do exercício das opções :
Acórdão no 2301005.771
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador no caso de plano de stock options ocorre com o efetivo exercício do
direito de adquirir ações, posto que, constatado o ganho do trabalhador, mesmo que não
tenha havido a efetiva venda a terceiros.
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA ANTECIPADA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

premissa equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data da
outorga da opção de compra, independentemente do exercício das ações. Não há como
atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de
ações.
Acórdão no 2301005.988
(...)
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de serviço da
empresa, por meio de opção de compra de ações, caracterizam-se como remuneração,
constituindo-se, assim, em fato gerador das contribuições previdenciárias.
OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS . STOCK OPTIONS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se insubsistente a
autuação.
Importa citar também, que esse posicionamento também vem sendo adotado por
outras turmas da 2a sessão do CARF (acórdãos 2401-003.891, 2401-006.796, 2402-005.011,
2202-003.510, 2401-004.861, 2402-005.781).
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou muito
bem explicitado no voto condutor do Acórdão n° 2401-003.891, o qual me filio, da lavra da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, de onde peço vênia para transcrever excerto
e adotar como razões de decidir, in verbis:
Contudo, não tenho como concordar com a premissa trazida pelo auditor, qual seja:
"data da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
outorga das opções é definida como sendo a data do vencimento do seu respectivo prazo
de carência, independentemente do exercício das opções pelo trabalhador". Até
poderíamos acatar, conforme indicado no relatório, que o fato gerador ocorreria na data
do vencimento da carência, partindo do raciocínio de que no presente caso, ocorreria a
carência antecipada, porém não foi essa a indicação da autoridade fiscal, mas a de que o
fato gerador ocorreria independentemente do exercício das opções pelo trabalhador.
O que se conclui do raciocínio ali exposto é que exercendo ou não, o valor da ação seria
automaticamente incorporado ao patrimônio do trabalhador, seja empregado ou
contribuinte individual, afastando qualquer ato de vontade deste. Não entendo ser
possível levar como correto esse raciocínio, pois se acatássemos, estariamos
desconstruindo o pagamento como "outorga de ações", desconsiderando tudo narrado
pelo auditor e partido da premissa de que os pagamentos seriam simplesmente prêmios,
ou gratificações.
(...)
Face o exposto, entendo existir um erro essencial na constituição do lançamento, qual
seja, a indevida indicação dos fatos geradores, que pela forma trazida pela autoridade
fiscal, impossibilitam dizer se os valores lançados correspondem apenas ao ganho
obtido sobre ações exercidas, ou foram lançadas as totalidades de valores,
independentemente do exercício, razão pela qual, nessa parte entendo exista um vício no
lançamento que inviabiliza a manutenção do lançamento na forma como lançado
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Neste mesmo sentido, também transcrevo excerto exarado pelo Nobre
Conselheiro Dr. Cleberson Alex Friees no bojo do Acórdão n° 2401-004.861, de 6 de junho de
2017, senão vejamos:
(...)
Quanto ao fato gerador, aperfeiçoa-se no momento no qual há o exercício das opções de
compra das ações, pois configurada a remuneração sob a forma de utilidade, a partir do
qual o beneficiário pode fruir as vantagens advindas da aquisição do ativo financeiro.
Até então, não há qualquer vantagem econômica ao beneficiário das opções, dadas as
restrições contratuais existentes.
Dessa maneira, correto o procedimento fiscal que considera a data de ocorrência do fato
gerador "aquela em que houve o exercício das opções", levando em conta a base de
cálculo como a diferença entre "o valor das contribuições para aquisição das ações,
estipulado nos contratos e atualizado até a data da compra, (...), e o valor de mercado
das ações na data de liquidação financeira das referidas aquisições" (item 14, às fls.
65/66). (...).
Verifica-se do exposto, que o fato gerador ocorre (aspecto temporal) na data do
exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito em relação as
ações que lhe foram outorgadas. A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial,
e, portanto, há que ser apurado nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o
valor de mercado das ações adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
No caso dos autos, foi empregado como base de cálculo do valor das
contribuições a diferença entre o preço de referência na data de início do período de inscrição
(9 de novembro de 2009) e o valor de aquisição em 21/10/2010. Portanto, verifica-se que houve
equívoco na apuração do montante devido (aspecto quantitativo da hipótese de incidência).
No tocante ao aspecto temporal, a despeito de os vencimentos dos períodos de
carência das opções de compra das ações terem ocorrido no ano de 2013, a fiscalização
considerou ocorrido o fato gerador na data de aquisição em 21/01/2010.
Diante de todo exposto é inequívoca a improcedência do lançamento. Dou
provimento ao recurso para excluir dos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2, o
levantamento RE- REMUNERAÇÃO ESTRATÉGICA.
Participação nos Lucros e Resultados
A fiscalização considerou como base de cálculo de contribuições previdenciárias
no código de levantamento PR – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, valores pagos a
empregados título de participação nos resultados referentes ao período de 01 de janeiro de 2009 a
31 de dezembro de 2009 e 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, tendo em vista que
os acordos foram assinados em 20 de novembro de 2009 e em 05 de novembro de 2010,
respectivamente.
Em razão da constatação da celebração ter ocorrido próximo ao final do período
em que as metas deveriam ser atingidas quer seja novembro/2009 e novembro/2010, a
fiscalização concluiu que os instrumentos assinados estão em desacordo com o § 1° do art. 2° da
Lei n° 10.101, de 2000, estando inviabilizado o fomento da participação do trabalhador na
obtenção do resultado.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

O recorrente sustenta em seu recurso, que a simples referência contida no artigo
2°, §1° da Lei n° 10.101/0012, no sentido de que, nos instrumentos decorrentes da negociação
coletiva, deverão constar regras objetivas quanto aos direitos das partes envolvidas, como, por
exemplo, o estabelecimento de programas de metas, prazos e resultados, pactuados previamente,
não significa que a celebração do acordo tenha de ser prévia ao próprio ano-base.
Aduz que tal obrigação não consta explicitamente da norma invocada, e que o
disposto no § 1 °, inciso II, certamente exige antecedência do acordo em relação ao efetivo
pagamento da verba.
Defende que cabe ao livre arbítrio dos representantes dos empregados optar por
celebrar acordos no próprio ano-base, ratificando os critérios postos e que neste sentido, os
índices de produtividade de cada empregado podem ser avaliados de forma retroativa, a partir do
primeiro mês do ano-base.
Nos termos do artigo 7o, XI da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de
lei, consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos
trabalhadores ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma
constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei no
10.101/2000, estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela
denominada Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse
o seu objetivo constitucionalmente previsto e assim, enquadrar-se como pagamento desvinculado
da remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei no
8.212/1991 (artigo 28, §9o, "j"), também determinou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à
observância dos requisitos estabelecidos em lei específica
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigo 2o e 3o da Lei no 10.101/2000,
vigentes à época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.

Da leitura sistêmica dos arts. 2°. e 3°. da Lei n. 10.101/2000, deduz-se que os
principais pilares de legitimidade de um plano de participação nos lucros ou resultados são: i)
intervenção do sindicato e participação dos empregados na negociação do plano; ii) existência de
regras claras e objetivas para distribuição dos valores; iii) prévio estabelecimento de metas,
indicadores e mecanismos de aferição; iv) momento do arquivamento do acordo; v)
periodicidade do pagamento de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados.
Do conjunto de regras acima estabelecidas, conclui-se que o cumprimento do §1o,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra
antes do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer
saberiam o quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser
anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei
no 10.101, de 2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço
suficiente a atingir as metas pre-fixadas.
Assim, a despeito das alegações oferecidas pelo recorrente, no sentido de que os
empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os pagamentos referentes às
PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida como a negociação que resulta em
acordos efetivamente assinados previamente, sendo que no presente caso os acordos somente
foram assinados após decorridos 11 meses do período-base.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Destarte, obviamente que no momento em que o pagamento de PLR foi efetuado,
já haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela empresa,
sem qualquer possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas pelos empregados.
E não se pode perder de vista que se trata de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a
interpretação tem de ser restritiva, a teor do art. 111, do CTN.
Desta forma, uma vez descumprido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea “j”
do § 9o do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, verbis:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Nesse sentido já se manifestou a 2o Turma da CSRF por meio dos acórdãos
9202-006.674, 9202-007.610, 9202-005.978. Peço vênia para transcrever excertos do voto
condutor do acórdão 9202-005.978, de 26/09/2017:
Quanto ao questionamento sobre a anterioridade da formalização do acordo, cabe
salientar que não há vedação expressa, como contra-argumenta a contribuinte. Porém
essa vedação exurge da leitura sistemática da norma, pois não há como cumprir o que a
norma determina sem que haja tal anterioridade. No entender deste relator, não há
atender às disposições do § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000, e apurar os valores que
deverão ser pagos a título de PLR, sem a prévia formalização do acordo. Qualquer valor
pago sem a formalização prévia dessas definições não se pode tomar como PLR para
fins de não incidência da contribuição social.
Entendo que a assinatura do acordo em data posterior à do período em que se apura os
lucros ou resultados a serem distribuídos, retira da verba paga uma de suas
características essenciais, a recompensa pelo esforço conjunto entre o capital e o
trabalho, para alcance de metas, o que traria competitividade à empresa e, em última
análise ao país.
No caso dos autos, entendeu o colegiado a quo que não há vedação legal para que o
acordo seja celebrado ao longo do período de aferição do lucro, mesmo em face de
pagamento de adiantamento, porque as negociações e regras estariam postas em acordos
de anos anteriores (2207 e 2008), conhecidas da empresa, dos empregados e sindicatos,
de modo que não haveria a superveniência de regras a surpreender os empregados.
Discordo, entretanto, do entendimento manifestado pelo acórdão recorrido.
Entendo que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período a que se refere,
porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o trabalhador a incrementar sua
produtividade, situando-a acima do que lhe é usual ou ordinário. Sem que o acordo se
dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber, com precisão, em
quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e qual o possível efeito
financeiro que isto lhe acarretaria.
Ainda que se possa alegar que os acordos pouco mudaram ao longo dos anos ou que os
critérios estavam estabelecidos em sistemas internos, nada disso seria garantia de que as
regras não pudessem ser modificadas. O único instrumento constante da Lei no
10.101/2000 que assegura ao trabalhador o direito à retribuição é o acordo firmado com
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

a observância dos princípios legais, sobretudo o da não surpresa e da livre negociação
com a participação da representação sindical.
A fim de que o trabalhador não fique ao talante do empregador, e, ao mesmo tempo, que
o empregador tenha assegurado o necessário incremento de produtividade para justificar
o compartilhamento do seu lucro, o acordo deve ser celebrado antes da vigência do
período em que vigorará, de modo a que as partes iniciem esse tempo conhecedores de
todas as regras a cumprirem.
Portanto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional quanto a
esta matéria.

Do exposto voto por negar provimento ao recurso nesta parte.
Rubricas Folhas de Pagamento
Por meio do levantamento RD, a fiscalização lançou as seguintes rubricas da folha
de pagamento não consideradas pela fiscalizada como base de cálculo:
- Rubricas Ind. Quitação Ações - código 630 e Gratificação Indenização Ações -
código 750
De acordo com o relatório fiscal, tais rubricas referem-se ao saldo do
adiantamento para compra de ações não descontado do empregado na data de seu desligamento
da fiscalizada.
Considerando o exposto no tópico deste voto referente ao Stock Options, entendo
que é o caso de se excluir da base de cálculo do presente lançamento as rubricas Ind. Quitação
Ações - código 630 e Gratificação Indenização Ações - código 750.
Conforme já explicitado, o fato gerador do pagamento Stock Options tem lugar no
momento do exercício das opções de compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre
o valor das ações recebidas na data de exercício e o valor pago pelo beneficiário. No caso em
questão, não houve a ocorrência do fato gerador, pois os segurados não exerceram suas opções
de compra em razão do desligamento da empresa.
Desta forma, devem ser excluídos dos autos de infração 51.056.064-4 e
51.056.065-2 as rubricas Ind. Quitação Ações - código 630 e Gratificação Indenização Ações -
código 750.
- Rubricas 13° s/aviso prévio indenizado - código 3425, Diferença 13° s/aviso
prévio indenizado -código 3426, Aviso Prévio Indenizado - código 3350 e Diferença Aviso
Prévio Indenizado - código 3351
A fiscalização considerou como base de cálculo de contribuições previdenciárias
nos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2, o aviso prévio indenizado, a parcela do 13°
s/aviso prévio indenizado e as diferenças pagas a título de aviso prévio indenizado e 13° s/aviso
prévio indenizado, a partir de 13/01/2009, em razão da revogação da alínea "f" do inciso V do §
9° do art. 214 do. Decreto n° 3.048, de 1999.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Quanto ao mérito, sobre a incidência da Contribuição Social Previdenciária sobre
o aviso prévio indenizado, a matéria foi objeto de decisão judicial, com efeito repetitivo,
devendo ser reproduzida nos julgamentos do CARF. Vejamos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, no REsp no 1.230.957/RS (com
decisão proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973), que o aviso prévio
indenizado visa reparar dano causado ao trabalhador e, por isso, não há como conferir à referida
verba caráter remuneratório por não retribuir o trabalho. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte­se que, “se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba” (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
[...]
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

É certo que a decisão proferida no REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude da reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso
Extraordinário (RE) no 593.068/SC.
O julgamento do RE 593.068/SC foi concluído em outubro de 2018 e em
21/03/2019 a decisão foi publicada no Diário da Justiça. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS
NÃO
INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas.
Todavia, apesar da decisão do STF, o STJ decidiu novamente por sobrestar a
decisão relativa ao Resp 1.230.957/RS, até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo
STF a respeito do Tema 985/STF, o que ocorrerá com o julgamento no Recurso Extraordinário
1.072.485/PR, o qual, todavia, cuida exclusivamente do terço constitucional de férias.
Confira-se:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO
[...]
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral.
Assim, a decisão de sobrestamento não abarcaria a matéria tratada aqui, que cuida
de aviso prévio indenizado, até porque, há decisões reiteradas do próprio STF no sentido da
inexistência de repercussão geral em litígios envolvendo o aviso prévio indenizado em virtude de
estar a incidência de contribuições previdenciárias em relação a essa rubrica calcada na
interpretação da legislação infraconstitucional.
Por fim, a própria PGFN por meio da a Nota PGFN/CRJ/N o 485/2016, incluiu o
tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, conforme a seguir:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Tenho como certo, portanto, que, em relação ao aviso prévio indenizado, a
decisão proferida pelo STJ na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973 no REsp no
1.230.957/RS há de ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, de conformidade com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF.
Do exposto, voto por excluir da base de cálculo dos autos de infração 51.056.064-
4 e 51.056.065-2 as rubricas 13° s/aviso prévio indenizado - código 3425, Diferença 13° s/aviso
prévio indenizado -código 3426, Aviso Prévio Indenizado - código 3350 e Diferença Aviso
Prévio Indenizado - código 3351.
Rubrica Diferença 13° Salário - código 3901
A fiscalização lançou a rubrica Rubrica Diferença 13° Salário - código 3901, por
se tratar de parcela integrante do salário de contribuição nos termos do § 7° do artigo 28 da Lei
n° 8.212, de 1991.
A recorrente sustenta que o décimo terceiro trata-se de parcela que não possui
natureza remuneratória, que deve ser excluída da base de incidência das contribuições
previdenciárias.
Quanto à incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre a remuneração
intitulada décimo terceiro salário, o art. 28, §7o, da Lei 8.212 ratifica o entendimento adotado
pela Autoridade Fiscal, vez que aponta estar a gratificação natalina compreendida no salário-de
contribuição, sendo, portanto, objeto de incidência
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

§ 7o O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição,
exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. (Redação
dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)
A questão, é pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que editou
as seguintes súmulas:
Súmula no 207: As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se
tacitamente convencionadas, integrando o salário.
Súmula no 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o
salário.
Haja vista a gratificação natalina integrar o salário-de-contribuição, não resta
dúvidas quanto à cobrança de contribuições previdenciárias sobre esta parcela. Mantenho o
lançamento nesta parte.
Rubrica Diferença de Salário - código 7536
A fiscalização constatou que sobre a parcela paga a título de Diferença de Salário
– código 7536, a recorrente não fez incidir a contribuição previdenciária devida. Por se tratar o
salário de parcela integrante do salário de contribuição nos termos do artigo 28, inciso. I da Lei
8212, de 1991, está sendo exigido o crédito tributário correspondente nos autos de infração
51.056.064-4 e 51.056.065-2.
O recorrente sustenta que os valores lançados foram recolhidos, conforme GPS
que anexa à impugnação às fls. 1298/1444.
Sustenta que colacionou aos autos documentos relacionados a folha de pagamento
da segurada Luciana Freitas de Oliveira (folhas 788/789), de modo que deve ser afastada a
conclusão da r. decisão de que não haveria demonstração prévia quanto ao lançamento pertinente
à citada segurada. Pede que seja feita perícia para apurar o alegado.
Em análise aos autos, não verifico qualquer reparo aos fundamentos do acórdão
recorrido, que ratifico e adoto como razão de decidir:
8. Diferença de Salário. As defesas pertinentes aos AIs n° 51.056.064-4 e n° 51.
056.065-2 foram instruídas com cópias de GPSs (fls. 1106/1252 e 1298/1444) e
planilhas de composição do salário de contribuição (fls. 1097/1105 e 1289/1297) para
demonstrar a incidência das contribuições sobre a rubrica “Diferença de Salário”. Além
disso, a autuada postula a realização de perícia contábil em razão de a matéria depender
de exame pormenorizado da escrita fiscal e contábil da autuada, formulando quesito e
indicando perito.
8.1. Indefere-se a perícia pretendida (Decreto n° 70.235/72, art. 18, caput), porque a
matéria a ser provada, conforme evidenciam sua motivação7 e o quesito formulado,
demanda tão-somente prova documental, a ser necessariamente produzida com a
impugnação, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, estando o
presente colegiado capacitado a conhecer de forma direta a folha de pagamento e a
escrita fiscal e contábil da autuada (Lei n° 10.593/02, art. 6° I, b e d), não havendo
necessidade de se recorrer ao conhecimento especial de técnico (Lei n° 5.869, de 1973,
art. 420, I), sendo prescindível e meramente protelatória a perícia requerida.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

8.2. A análise das planilhas anexas (fls. 55/112) aos Autos de Infração n° 51.056.064-4
(Contribuição da Empresa) e n° 51. 056.065-2 (Terceiros) revela que no Levantamento
RD - Rubricas da Folha de Pagamento não consideradas como base de cálculo a
fiscalização apurou para a Rubrica Diferença de Salário – código 7536 tão-somente o
valor de R$ 66,00 na competência 08/2009.
8.3. Assim, na Planilha Anexo III pertinente ao Levantamento RD (fl. 111), a
fiscalização demonstra que, na competência 08/2009, para a segurada Luciana Freitas
de Oliveira (NIT 1.246.421.936-5) foi informada uma base de cálculo em GFIP de R$
68,20 e de R$ 27,50 em GFIP - 13°, totalizando o montante declarado de R$ 95,70, mas
a folha de pagamento revelaria uma remuneração de R$ 167,20, consistindo a
divergência de 71,60 em R$ 5,50 de DIFERENÇA DÉCIMO TERCEIRO S/AVISO
PRÉVIO INDENIZADO - VERBA 3426 e de R$ 66,00 de DIFERENÇA DE
SALÁRIO - VERBA 7536.
8.4. As planilhas apresentadas pela defesa (fls. 1097/1105 e 1289/1297) se referem aos
anos de 2009 e 2010 e a tabela Resumo Folha de Pagamento do ano de 2009 toma por
referência aparentemente as informações prestadas em DIPJ e não as informações
prestadas em GFIP, sendo esta e não aquela a declaração pertinente às contribuições em
tela.
8.5. Acrescente-se que a autuada não carreia aos autos o lançamento pertinente à
segurada Luciana Freitas de Oliveira efetuado em sua folha de pagamento para
demonstrar a alegada inclusão do valor de R$ 66,00 na base de cálculo. De qualquer
forma, a inclusão pela empresa desse valor na base de cálculo evidenciada na folha de
pagamento não afastaria a constatação da fiscalização de sua não inclusão em GFIP,
fato que por si só é suficiente para a manutenção do lançamento (fls. 111).
8.6. A fiscalização tomou como parâmetro do lançamento em questão somente os
valores de remuneração omitidos da GFIP, apurando as diferenças a partir da folha de
pagamento apresentada pela própria autuada. Logo, apesar de a planilha elaborada pela
defesa indicar na rubrica DIF DE SALÁRIO 7536 o montante de R$ 71.787,01, a
fiscalização considerou como base de cálculo apurada a partir da folha de pagamento e
não informada em GFIP apenas o valor de R$ 66,00, como já explicitado.
8.7. Dentre as GPSs apresentada pela defesa, para considerar quitadas as contribuições
decorrentes da base de cálculo de R$ 66,00, a autuada considera três GPSs Código de
Pagamento 2631 (fls. 1145/1146 e 1337/1338; somadas ensejam o recolhimento de R$
7.776,18), contudo tais GPSs se referem a Contribuições Retidas sobre a NF/Fatura da
Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ e recolhidas no identificador (CNPJ) da
empresa prestadora de serviços, não sendo pertinentes à autuada, tomadora dos serviços.
8.8. Além disso, para a competência 08/2009 não foi apurado recolhimento em GPS
superior ao declarado em GFIP, conforme aflora do Relatório Fiscal (fls 36) e do Termo
de Intimação Fiscal 001/2013 e planilha anexa (fls. 203/204).
8.9. Diante do exposto, a autuada não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do
fato extintivo em relação à Diferença de Salário (Verba 7536), apurada no âmbito do
Levantamento RD (Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II).
Ante ao exposto, voto por manter a rubrica Diferença de Salário – código 7536
nos autos de infração 51.056.064-4 e 51.056.065-2.
Auto de Infração 51.056.067-9 – CFL 30
De acordo com relatório fiscal, a fiscalização constatou que recorrente deixou de
incluir em folha de pagamento as remunerações dos contribuintes individuais constantes do
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

Anexo CFL 30, conforme previsto na Lei 8212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso I, combinado
com o artigo 225, I e § 9o do Regulamento da Previdência Social.
A recorrente alega que embora tenha reconhecido que não inseriu os contribuintes
individuais na mesma folha de pagamento relativa aos seus empregados, na norma a ser
observada não existe um modelo oficial vigente para a elaboração da folha de pagamento,
limitando-se a legislação de regência a estabelecer alguns critérios para serem observados,
sempre que possível.
Aduz que inexiste regra que obrigue o empregador a inserir todos os segurados na
mesma folha e que ante a ausência de impedimento legal para tanto, preparou folha de
pagamento específica para a categoria de segurado contribuintes individuais, contendo,
notadamente: (i) o nome completo de cada segurado, (ii) o valor do serviço e (iii) o valor da
contribuição previdenciária devida.
Em relação ao referido auto de infração, coaduno com os fundamentos do acordão
recorrido, que adoto como meus, para negar provimento ao recurso nesta parte.
9. Folha de Pagamento. A defesa reconhece a constatação da fiscalização da não
inclusão de segurados contribuintes individuais em sua folha de pagamento, contudo
sustenta ter preparado folha de pagamento específica para os contribuintes individuais
em razão da inexistência de vedação na legislação de regência. A seguir, transcrevo a
legislação acerca da matéria:
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Regulamento da Previdência Social - Decreto n° 3.048, de 1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
§9° A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721787/2014-57

9.1. Portanto, a folha de pagamento deve ser preparada com a remuneração de todos os
segurados a serviço da empresa, não se admitido sua elaboração por categoria de
segurado, ou seja, a folha deve ser coletiva, ainda que dentro dela se agrupem os
segurados por categoria.
9.2. Acrescente-se ainda que a análise da amostra da suposta folha específica dos
segurados contribuintes individuais, carreada aos autos com a defesa (fls. 1451/1459),
evidencia o não atendimento dos requisitos traçados nos incisos do § 9° do art 225 do
Regulamento da Previdência Social, eis que contém apenas os seguintes campos: Nome
Fornecedor, Insc. INSS, Valor Serviço, Base Cálculo, Desc.Ret.O.Fontes e Valor
Retido.
9.3. Resta, destarte, comprovado o descumprimento da obrigação tributária acessória em
tela, sendo cabível a lavratura da multa.
Conclusão
Ante ao exposto, voto rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia, e no
mérito, dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo dos autos de infração
51.056.064-4 e 51.056.065-2 o levantamento RE – Remuneração Estratégica e as rubricas Ind.
Quitação Ações - código 630, Gratificação Indenização Ações - código 750, 13° s/aviso prévio
indenizado - código 3425, Diferença 13°s/aviso prévio indenizado -código 3426, Aviso Prévio
Indenizado - código 3350 e Diferença Aviso Prévio Indenizado - código 3351, contidas no
levantamento RD – Rubricas da Folha de Pagto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital